Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702517-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22744790) interposto por JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE que, nos autos do precatório constituído em favor da agravante, intimou a credora para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, pedido de transferência bancária para recebimento do seu crédito. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 17127830 dos autos de referência): 1. Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. De todo modo, se assim desejar, é necessário o preenchimento de dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB e de dois Formulários TED, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. 2. Intime-se a credora JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO, no endereço indicado na procuração ID 14050543, para que, querendo, apresente, no prazo de 10 (dez) dias, pedido de transferência bancária para recebimento de seu crédito. A comunicação deverá indicar a forma pela qual o requerimento pode ser formulado e instruído. Publique-se. Sustenta a recorrente, em suma, que não há fundamentação razoável para indeferir o pedido de transferência para a conta bancária da causídica, que possui poderes especiais para receber e dar quitação, conforme procuração acostada aos autos. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o banco BRB faça a transferência bancária dos valores conforme requerido no ID 15585537 dos autos de referência. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão de ID 17127830 dos autos de referência, disponibilizada no DJe em 25.6.2020 (ID 17204683 dos autos de referência), verifico que não apenas se trata de recurso manifestamente intempestivo, como viola o princípio da unicidade recursal, haja vista que contra o referido édito judicial foi interposto o agravo de instrumento no 0719153-11.2020.8.07.0000, sob a relatoria da ilustre Desembargadora Nídia Côrrea Lima, tendo negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (ID 17969834 dos autos de referência). Portanto, mostra-se inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento, uma vez que oportunizaria a discussão de questão já preclusa em virtude de já ter sido o decisum refutado perante a 2a Instância. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador